Tribunal: STF
Processo: ARE 1316829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRELIMINARES AFASTADAS. CADUCIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 18.562/2014. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE REMUNERAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE IRREDUTIBILIDADE DO VENCIMENTO. COMPENSAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL COM REAJUSTES FUTUROS. POSSIBILIDADE. I - Não merece acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir dos impetrantes, por ser admitido o manejo da ação mandamental para questionar lei geradora de efeitos concretos, como é o caso da Lei Estadual nº 18.562/2014, que operou efeitos imediatos, autorizando, assim, a impetração do mandamus. II - Encontra-se prejudicado o pleito de sobrestamento da ação, visto que concluído o julgamento da ADI nº 4566/GO pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o eminente Ministro extinguido referida ação, sem resolução do mérito. III - Não há falar em caducidade do mandamus, pois, in casu, está-se diante de ato concernente a reajuste de remuneração e a forma como este deve ser calculado, de modo que o prazo para impetração do Mandado de Segurança se renova a cada mês. IV - O entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime de remuneração, desde que seja resguardada a irredutibilidade de seus vencimentos e proventos. V - Não há direito adquirido nem ao reajuste pleiteado nos moldes do novo regime, implementados pela Lei Estadual nº 18.562/2014, tampouco ao reajuste anual desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, de forma que a totalidade dos proventos não seja reduzida em seu valor nominal. Desta forma, não há falar em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos no caso em comento. VI - O inciso X do artigo 37 da Carta Magna, autoriza a concessão de aumentos reais aos servidores públicos e determina a revisão geral anual das remunerações, porém, não obsta que lei específica disponha, com antecedência, que os reajustes setoriais no exercício anterior sejam deduzidos na próxima revisão geral anual. SEGURANÇA DENEGADA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente